Tribunal: STF
Processo: AO 2490
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO FEITA EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE DETERMINADO PATRONO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A exigência de cadastro prévio em portal próprio refere-se a intimações em caso específico a ser implementado nos processos eletrônicos, quando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive o eletrônico, nos termos do artigo 5º da Lei 11.419/2006, não sendo esta a hipótese dos autos.



    2. É válida a publicação realizada em nome de qualquer um dos advogados habilitados nos autos, exceto no caso de substabelecimento outorgado sem reserva de poderes ou com pedido expresso de publicação em nome de determinado patrono.



    3. A parte, em nenhum momento, requereu que as publicações nos presentes autos fossem realizadas em nome de todos os procuradores ou no nome, exclusivamente, de um procurador específico, tampouco se desincumbiu do ônus de informar o Juízo acerca do afastamento do causídico.



    4. Na linha do que preceitua o artigo 276 do CPC, a parte não poderá arguir nulidade para a qual tenha concorrido.



    5. Agravo Interno desprovido. Baixa imediata dos autos.